Tribunal: TJES
Processo: 5004078-06.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004078-06.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA DE DEUS XAVIER
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5004078-06.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FLAVIA DE DEUS XAVIER

Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS GOMES MAGALHAES JUNIOR - ES14277-A, VITOR PALHEIROS VIANA - ES32005-A

RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A
Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG80702-A
Advogados do(a) RECORRIDO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A
Advogado do(a) RECORRIDO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO. DEMANDA PROPOSTA EM COMARCA DISTINTA DAQUELA ONDE RESIDE A RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5004078-06.2023.8.08.0047

Recorrente:
FLÁVIA DE DEUS XAVIER

Recorrido:
FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimadas, todas as recorridas apresentaram sua contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FLÁVIA DE DEUS XAVIER
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a regra geral da competência do foro do domicílio do réu abriga exceção quando há dano oriundo de ato ilícito;
b)
que residia na Comarca de São Mateus à época da ocorrência do desastre ambiental, e que tão somente mudou-se em momento posterior;
c)
que a sentença deve ser reformada.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Juízo da Comarca de São Mateus é competente para julgar a presente demanda.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

“[...]

Ao compulsar os autos, verifico, de plano, a incompetência deste juizado para julgar a presente ação, isto por força do disposto no art. 51, III, da Lei n. 9.099/95.

Com efeito, a própria parte autora menciona, na petição inicial, que reside na comarca de Linhares/ES.

Destarte, reconheço a incompetência deste juizado para processar e julgar esta lide, motivo pelo qual julgo extinta, sem resolução do mérito, esta relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95.
[...]”

Nessa linha, noto que, no presente caso, os fatos narrados ocorreram em outra localidade.

Desta forma, nos termos do Enunciado 89 do FONAJE, a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis, de modo que não há de se falar em reforma da sentença ora questionada, sendo a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)